Tribunal: CVM
Processo: RJ-2004-01278
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-01-19
Data de publicação: 2006-01-19

Inteiro teor:
DECISÃO DO COLEGIADO DE 18.05.06
PARTICIPANTES
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE - PRESIDENTE
PEDRO OLIVA MARCILIO DE SOUSA - DIRETOR
SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA - DIRETOR
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO - DIRETOR
RETIFICAÇÃO DE VOTO - INSTITUTO NACIONAL DE AUDITORES – PAS RJ 2004-1278
Reg. no 4477/04
Relator: DSW
O Relator recordou que o presente processo foi julgado, em 19.01.06, tendo o Colegiado, por unanimidade, deliberado
absolver o acusado Carlos Frederico Kirsinger das acusações que lhe eram imputadas e aplicar penalidade
administrativa ao Instituto Nacional de Auditores e ao Sr. Antonio Fernandes Lopes em decorrência de irregularidades
verificadas em auditorias realizadas pelo Instituto.
Entretanto, o Relator constatou um erro material no item 74, subitem ii de seu voto, referente à pena de "suspensão
de 1 (um) ano do registro de auditor independente pessoa física de Antonio Fernando Lopes". Trata-se, a toda
evidência, de erro material, pois o acusado, sendo cadastrado na CVM como um dos responsáveis técnicos do
Instituto Nacional de Auditores, sequer poderia ser registrado como auditor independente pessoa física (art. 11 da
Instrução CVM no 308/99).
Dessa forma, o Relator retificou o voto proferido no julgamento do dia 19.01.06, apenas no que concerne à penalidade
aplicada ao Sr. Antonio Fernandes Lopes, consignando, portanto, que seu voto é no sentido de aplicar-lhe, com fulcro
no art. 11, inciso V, da Lei 6.385/76, a penalidade de suspensão, por um ano, da autorização para o exercício da
atividade de responsável técnico em auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários. O Relator
reiterou, ainda, todos os fundamentos por ele apresentados no voto proferido em 19.01.06.
O Colegiado acompanhou, na íntegra, o voto apresentado pelo Relator.

SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2004/1278
Acusados:
Antonio Fernandes Lopes
Carlos Frederico Kirsinger
Instituto Nacional de Auditores
Ementa:
- Descumprimento dos arts. 24 e 25, inciso II, da Instrução CVM no 308/99 e
não observância de normas legais e regulamentares que disciplinam a atuação
dos auditores independentes no Mercado de Valores Mobiliários, conforme
determinado no inciso I, do art. 35, da Instrução CVM no 308/99.
- Emissão de parecer sem ressalva, contrariando o disposto no item 38, da
NBCT-11-IT-05, do Conselho Federal de Contabilidade.
1/12

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no disposto nos incisos II e V, do artigo 11, da Lei no 6.385/76,
decidiu, por unanimidade de votos:
1. aplicar ao Instituto Nacional de Auditores a pena de multa de R$
75.000,00, pela multiplicidade de condutas violadoras das normas
aplicáveis;
2. aplicar ao acusado Antonio Fernandes Lopes a pena de suspensão por
um ano do registro de auditor independente pessoa física, pelas
mesmas razões; e
3. absolver o acusado Carlos Frederico Kirsinger, por entender que ele não
poderia responder pessoalmente na esfera administrativa por falhas na
auditoria, uma vez que não atuou no caso como responsável técnico do
Instituto.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -CRSFN, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Ausentes os acusados, que não constituíram advogado.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Arnaldo Almeida de Amorim, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. Trata-se de termo de acusação, datado de 27.02.2004, formulado pela Superintendência de Normas Contábeis e
de Auditoria ("SNC") (fls. 315 a 335), em face de Instituto Nacional de Auditores, Antonio Fernandes Lopes e Carlos
Frederico Kirsinger.
02. O presente processo originou-se do encaminhamento, pela Gerência de Relações com Empresas 1 (" GEA-1"), de
cópia do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/01/01 (fls. 80 e 81) para a Gerência de Normas de Auditoria ("GNA"). Tal ofício
havia sido enviado à companhia aberta Siderúrgica J. L. Aliperti S/A ("Companhia"), exigindo esclarecimentos
referentes a alguns pontos constantes das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em
31.12.1999 e 31.12.2000 (fls. 01 a 49), quanto a aspectos contábeis e à forma como determinadas informações
tinham sido divulgadas. Os esclarecimentos solicitados podem ser assim resumidos:
i. ausência de contabilização da provisão de longo prazo dos tributos incidentes sobre a reserva de reavaliação
da Companhia (própria e reflexa), bem como a ausência de segregação dos tributos de Imposto de Renda
sobre Pessoa Jurídica ("IRPJ") e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (" CSSL") na nota explicativa
apresentada;
2/12

ii. ausência de nota explicativa com o propósito de evidenciar a rubrica consignada no ativo circulante,
denominada "Subvenção para Investimento em Controlada";
iii. ausência de nota explicativa com o propósito de evidenciar a rubrica consignada no passivo circulante
"Provisões e Indenizações Trabalhistas";
iv. ausência de evidenciação em nota explicativa sobre a rubrica "Tributos e Contribuições – Parcelamento"
contabilizada no passivo exigível de longo prazo;
v. ausência de contabilização da provisão para IRPJ e da provisão para CSSL;
vi. divulgação incorreta na nota explicativa do Ativo Imobilizado, informando que os ativos classificados estavam
avaliados pelo custo corrigido, não obstante o fato do referido procedimento ter sido vedado pela Lei n°
9.249/95;
vii. insuficiência de informações na nota explicativa sobre "Financiamentos", conforme artigo 176 da Lei 6.404/76,
em virtude da não divulgação das taxas de juros, datas de vencimento, garantias, moeda e forma de
atualização das obrigações de acordo com os contratos celebrados; e
viii. inobservância das determinações contidas na Instrução CVM n° 235/95, no tocante à insuficiência de
informações sobre os instrumentos financeiros utilizados pela Companhia.
03. Os trabalhos de auditoria efetuados na Companhia foram realizados pelo Instituto Nacional de Auditores, Auditor
Independente - Pessoa Jurídica, que emitiu pareceres sem ressalvas (fls. 25 e 49) para os exercícios sociais
mencionados, não obstante a presença dos elementos levantados pela GEA-1, o que ensejou a abertura do
procedimento de análise de sua atuação.
Dos Fatos
04. O primeiro passo adotado pela GNA para proceder à análise da atuação dos acusados, face os trabalhos de
auditoria independente elaborados na Companhia, foi o encaminhamento do OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/656/01, datado
de 14.12.2001 (fls. 201 e 202), solicitando os devidos esclarecimentos pelo fato dos pareceres de auditoria terem sido
emitidos sem ressalvas, não obstante as potenciais irregularidades cometidas pela Companhia aberta na divulgação
de suas demonstrações financeiras.
05. Em 26.02.2002, o Instituto Nacional de Auditores encaminhou correspondência (fls. 205 a 207) em resposta ao
mencionado ofício, prestando os devidos esclarecimentos, de acordo com os pontos relacionados pela GEA-1 que
estavam em desacordo com as normas societárias vigentes (vide item 02), conforme segue:
i. "As Reservas de Reavaliação mencionadas na Nota Explicativa N° 10, referem-se a reavaliação de terrenos e
propriedades rurais pertencentes à Siderúrgica J. L. Aliperti S/A, no montante de R$ 11.682 (mil), e o reflexo da
reavaliação de terrenos e propriedades rurais no montante de R$ 8.207 (mil) em suas controladas";
ii. "No que se refere à rubrica "Subvenção para Investimento em Controlada", os valores ali demonstrados
referem-se a adiantamentos para futuro aumento de capital, efetuados pela Siderúrgica J. L. Aliperti S/A a suas
Controladas, a ser proposto, discutido e eventualmente aprovado em AGE/AGO";
iii. "Já quanto à rubrica do passivo circulante "Provisões e Indenizações Trabalhistas", o valor ali consignado está
fundamentado com base em resposta de circularização por nós efetuada aos advogados da Companhia,
levando-se em conta a possibilidade de eventuais ganhos ou perdas. Para os exercícios de 1999 e 2000, os
valores ali identificados foram considerados suficientes por Nós e pela Administração da Companhia para
cobrir tais contingências";
iv. "A rubrica "Tributos e Contribuições – Parcelamentos" reflete o valor acordado de parcelamento de COFINS,
junto à Secretaria da Receita Federal";
v. "Nas Demonstrações de Resultado dos exercícios findos em 1999 e 2000, não constam as provisões para
Contribuição Social sobre o Lucro e para Imposto de Renda Pessoa Jurídica, dado a existência de base de
cálculo negativa e de prejuízo fiscal, respectivamente nos montantes de R$ 27.182 (mil) e R$ 18.133 (mil),
valores estes a serem corrigidos pela SELIC mês a mês, cuja realização depende dos resultados futuros da
Companhia";
vi. "No que se refere ao enunciado da Nota Explicativa N° 7 – Imobilizado, será dado nova redação para esta
3/12

nota nas próximas Demonstrações Financeiras e respectivas divulgações, apesar do anteriormente divulgado
na Nota Explicativa N° 3 alínea D";
vii. "Quanto à Nota Explicativa N° 8 – Financiamentos, não foram divulgados os detalhes observados, uma vez
que ali estão alocados valores de financiamentos junto ao BNDES, que se encontram até os dias de hoje "sub
judice". A Companhia tem atualizado estes valores através da variação da TR, com o qual temos concordado,
como forma de manter a sua consistência e assim não vir a prejudicar quaisquer acionista minoritário, quando
da eventual decisão da justiça"; e
viii. "Já no que se refere à Nota Explicativa N° 12 Instrução – CVM 235, as aplicações financeiras ali identificadas
se referem a aplicações onde as suas variações e atualizações ao valor de mercado, acham-se reconhecidas
no Balanço da Companhia. Para um melhor esclarecimento ao que se referem tais aplicações, relacionamos as
mesmas como segue:
Instituição
Tipo de Aplicação
Quantidade de Quotas
Valor das Quotas
J. P. Morgan
FAQ/FIF
64.640,0600183
121,4961959
Instituição
Tipo de Aplicação
Valor Aplicado
Valor Atualizado
Banco Rural
CDB
600.000,00
632.305,83
Banco Rural
CDB
2.475.473,11
2.504.755,27
Diversas
Mercado de Ações
1.520.205,42
1.520.205,42"
6. Os esclarecimentos prestados pelos auditores independentes foram similares aos esclarecimentos prestados
pelo Diretor de Relações com Investidores ("DRI") da Companhia, conforme carta-resposta (fls. 82 a 84) ao
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/N° 01/01.
7. A GNA detectou ainda um ponto que não havia sido questionado pela GEA-1 em seu ofício, visto que nas
demonstrações financeiras encerradas em 31.12.2000, especificamente na demonstração do resultado do
exercício ("DRE"), a Companhia apresentou na linha de "resultado não operacional" um prejuízo no montante
de R$ 4.329 mil (fl. 31). Para fins de comparação, a Companhia encerrou o referido exercício social com um
lucro declarado de R$ 2.132 mil (fl. 31). Todavia, a Companhia não evidenciou o fato em nota explicativa, bem
como os acusados não ressalvaram, em seu parecer, a omissão das demonstrações financeiras quanto à
explicação de uma informação relevante, havendo indícios de violação ao disposto no item 38 da NBC T 11 –
IT – 051, aprovada pela Resolução CFC 830/98.
8. Conseqüentemente, a GNA encaminhou ao Instituto Nacional de Auditores o OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/486/02,
datado de 05.07.2002 (fl. 208), solicitando os esclarecimentos quanto ao prejuízo não operacional não
evidenciado em nota explicativa e, também, não ressalvado no parecer de auditoria (fl. 49).
9. Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/486/02, o Instituto Nacional de Auditores encaminhou
correspondência, protocolizada nesta CVM em 20.08.2002 (fl. 209), comunicando que na 1a Informação
Trimestral ("ITR") do ano de 2000 a Companhia informou que o prejuízo não operacional de R$ 4.329 mil
ocorreu em virtude de operação de venda de equipamentos antigos à Açominas, arrendatária dos ativos
industriais da Companhia, e que tais equipamentos constavam do contrato de arrendamento assinado pelas
diretorias da Açominas (arrendatária) e da Companhia (arrendadora).
10. Através de consulta à 1a ITR/2000 da Companhia no Sistema para Análises Financeiras e Informações Anuais
("SAF/IAN"), verifica-se que a Companhia disponibilizou, no quadro referente aos "Comentários do
Desempenho no Trimestre", a informação, transcrita abaixo, sobre a venda de equipamentos à Açominas.
"No 1° trimestre de 2000, a Companhia obteve um resultado negativo de R$ 936 mil, em virtude do
prejuízo verificado na venda de parte de seu imobilizado à Açominas no 1° mês do exercício. Tal venda
refere-se a equipamentos muito antigos e constam do contrato de arrendamento assinado pelas duas
diretorias."
11. Retornando à análise, efetuada pela GEA-1, das demonstrações financeiras da Companhia, não foram
considerados suficientes os esclarecimentos prestados pela requerida face ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/01/01
(fls. 82 a 84), razão pela qual se demandou uma inspeção na Companhia, conforme SOI 01/2002 (fls. 99 a
101). Com base nos pontos abordados pela GEA-1, foi realizada a inspeção que deu origem ao relatório
4/12

CVM/SFI/GFE-4/007/2002 (fls. 102 a 130).
12. Baseada nas informações contidas no relatório da inspeção, a Gerência de Relações com Empresas 2 (" GEA-2"),
tendo assumido o caso, procedeu à análise das informações coligidas e produziu o MEMO/GEA-2/116/2002 (fls. 164 a
167).
13. Além dos pontos que haviam sido questionados no OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/01/01 (fls. 80/81), a GEA-2
ressaltou, em seu memo, a falta de divulgação e a dúvida suscitada sobre o procedimento contábil utilizado pela
Companhia no tocante à contabilização das receitas auferidas decorrentes da operação de arrendamento de parte de
suas instalações à Açominas.
14. A GEA-2 opinou pelo refazimento e republicação das DFPs referentes aos exercícios sociais de 1999, 2000 e
2001, bem como de todas as ITRs apresentadas a partir de 31.12.1999, em razão das falhas cometidas pela
Companhia e o decorrente prejuízo informacional ao mercado. Opinião esta que foi validada pela SNC, através da
expedição do MEMO/SNC/GNC/070/02 (fl. 168).
15. A GNA elaborou solicitação de inspeção à sede do Instituto Nacional de Auditores, conforme SOI 03/02 (fls. 211 a
214), a fim de verificar os papéis de trabalho e demais documentos relacionados às auditorias realizadas para as
demonstrações financeiras encerradas nas datas-base de 31.12.1999, 31.12.2000 e 31.12.2001.
16. A referida inspeção produziu o relatório de inspeção CVM/SFI/GFE-4/06/2003 (fls. 215 a 233), que apontou
algumas irregularidades que serão comentadas nos próximos parágrafos.
17. Não foi localizado o contrato original firmado entre o Instituto Nacional de Auditores, na qualidade de auditores
independentes, e a Companhia, na qualidade de companhia auditada. Também não foram localizados documentos
que comprovassem os critérios utilizados para fixação dos honorários. Foram apresentadas apenas três
correspondências enviadas pelo Instituto Nacional de Auditores (fls. 235 a 237) informando dos honorários que seriam
cobrados pelos serviços de auditoria independente prestados para a Companhia e para suas controladas, Eldorado
Comércio de Ferro e Aço Ltda., S/A Agro Industrial Eldorado e RMCA – Incorporação e Planejamento Ltda. Segundo
a SNC, isso implicaria o descumprimento dos itens 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 da NBC P 1, aprovada pela Resolução CFC
821/97.
18. O sócio diretor do Instituto Nacional de Auditores, Antonio Fernandes Lopes, declarou ao inspetor (fl. 217) que em
virtude da Companhia ser cliente desde aproximadamente 1991, a elaboração do contrato original e seus aditivos não
obedeceram às determinações da NBC P 1 por terem sido celebrados antes da vigência da Resolução CFC 821/97.
19. Em relação aos exames dos papéis de trabalho, o inspetor foi informado pelo acusado Antonio Fernandes Lopes
que os papéis de trabalho referentes à auditoria data-base 31.12.2000 tinham sido extraviados por motivo de caso
fortuito (o veículo em que tais papéis se encontravam havia sido roubado), razão pela qual os trabalhos de auditoria
efetuados para o exercício social de 2000 não puderam ser examinados pelo inspetor.
20. No tocante ao exercício social encerrado em 31.12.1999, o relatório de inspeção informa, com base na análise
dos respectivos papéis de trabalho (fls. 240 a 255), que não foram documentados o planejamento geral de auditoria e
os respectivos programas de trabalho para as áreas examinadas, o que ensejaria descumprimento do item 11.2.1.4
da NBC T 115, aprovada pela Resolução CFC 820/97.
21. O acusado Antonio Fernandes Lopes alegou que os papéis de trabalho relativos ao planejamento geral e os
programas de trabalho estavam na pasta permanente da Companhia que também estava no veículo roubado.
22. Com base no relatório da inspeção (fl. 219) e no papel de trabalho referente ao exame da rubrica "Subvenção
para Investimento em Controlada" (fl. 240), com saldo de R$ 4.274 mil, em 31.12.1999, verificou-se que os
procedimentos de auditoria aplicados não contemplaram o exame da movimentação e da documentação da remessa
dos numerários. Portanto, por se tratar de transações (operações de mútuo) com partes relacionadas e considerando
que a Companhia deveria reclassificar essas operações para o ativo realizável a longo prazo, conforme conclusão da
GEA-2 exarada no MEMO/GEA-2/116/2002 (fls. 164 a 167), os auditores podem não ter atendido ao disposto no item
11.2.12.2 da NBC T 116, aprovada pela Resolução CFC 820/97.
23. O relatório de inspeção menciona (fl. 220) que o auditor assinalou em seus papéis de trabalho prejuízo não
operacional de R$ 4.564 mil, posteriormente ajustado para R$ 4.329 mil, decorrente da venda de parte das
instalações industriais e edifícios à Açominas, ocorrida em 28.01.2000, subseqüentemente à data base das
demonstrações financeiras (fls 254 e 255). A Companhia não comentou o evento em nota explicativa. Apesar disso, o
auditor não incluiu ressalva em seu parecer, conforme enfatizado nos itens 7 a 10 deste relatório.
5/12

24. Considerando que o aludido evento subseqüente ocorreu em 28.01.2000, pode-se inferir que os auditores
independentes descumpriram também o disposto no item 11.2.13.2 da NBC T 117, aprovada pela Resolução CFC
820/97, pois o referido evento não foi evidenciado em nota explicativa às demonstrações financeiras encerradas em
31.12.1999 e publicadas em 20.04.2000 (conforme IAN – 31.12.1999) e o parecer de auditoria datado de 11.04.2000
(fl. 25) não conteve comentários a esse respeito.
25. Outro ponto relatado pelo inspetor refere-se ao contrato de arrendamento de parte das instalações da Companhia
à Açominas. O papel de trabalho apresentado (fl. 251) reporta-se a uma planilha em que consta o valor de R$ 4.945
mil, contabilizado como "contas a receber" em contrapartida a "Resultado de Exercícios Futuros", como pendente de
recebimento pela Companhia (arrendadora), bem como, a informação de que R$ 1.610 mil foram efetivamente
recebidos. Ocorre que não teriam sido descritos os procedimentos de auditoria aplicados para verificação da
integridade das informações prestadas, nem dos elementos que fundamentaram o julgamento do auditor,
descumprindo o disposto no item 11.2.7.2 da NBC T 118, aprovada pela Resolução CFC 820/97.
26. O inspetor fez ainda comentário (fl. 219 e 220), relacionado à ausência de nota explicativa nas demonstrações
financeiras da Companhia encerradas em 31.12.1999, quanto às transações efetuadas pela referida Companhia e a
Açominas, à luz do contrato de arrendamento mencionado anteriormente. De acordo com o inspetor, considerando-se
a relevância dos valores contabilizados e a falta de evidenciação em nota explicativa, o Instituto Nacional de Auditores
teria incorrido em descumprimento do item 38 da NBC T 11 – IT – 059, aprovada pela Resolução CFC 830/98, em
razão da ausência de ressalva no parecer de auditoria (fl. 25).
27. Para as demonstrações financeiras encerradas em 31.12.2001, os papéis de trabalho apresentados pelo Instituto
Nacional de Auditores (fls. 256 a 281), segundo os comentários inseridos no relatório de inspeção e a exemplo dos
trabalhos efetuados para a DFP 1999, também demonstram desvios face às normas profissionais de auditoria
independente.
28. No que diz respeito às "Participações em Controladas", o inspetor estendeu sua análise às demonstrações
financeiras das companhias investidas, com destaque para S/A Agro Industrial Eldorado, cujo saldo contábil
contabilizado no balanço patrimonial da Companhia era de R$ 23.397 mil, representando 29,97% do patrimônio
líquido, em 31.12.2001.
29. O relatório de inspeção informa que o acusado Antonio Fernandes Lopes foi questionado a respeito dos trabalhos
de auditoria na S/A Agro Industrial Eldorado, principalmente no tocante aos procedimentos de auditoria aplicados para
verificação da contagem física e valorização dos estoques. No entanto, conforme o relato do inspetor (fl. 223), o
indiciado respondeu que "nada entende da atividade de agropecuária". Como observado no relatório de inspeção,
tendo em vista que Antonio Fernandes Lopes foi o responsável pela emissão dos pareceres de auditoria, pode-se
inferir que há indícios de descumprimento aos itens 1.1.210, 1.1.311 e 1.1.412 da NBC P 1 – Normas Profissionais de
Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC 821/97.
30. Ainda sobre a análise dos trabalhos efetuados na controlada S/A Agro Industrial Eldorado, no papel de trabalho
apresentado (fl. 278), verifica-se que para a rubrica "Estoques", item que representava 22,01% do patrimônio líquido,
em 31.12.2001, não foram aplicados os procedimentos de auditoria necessários para assegurar a confiabilidade da
informação contábil prestada, conforme comentários contidos no aludido papel de trabalho (fl. 278), a seguir
transcritos:
"Dado a natureza atípica de seus estoques, principalmente no que se refere à materialidade dos valores
apresentados, onde historicamente o item "Culturas Diversas" é o item de maior representatividade
dentro do grupo, não foi possível efetuar um Inventário Físico durante e/ou até o término do presente
exercício (13/12/2001).
Entretanto, durante o exercício de 2001, efetuamos uma visita às fazendas de Minas Gerais, que dentro
do grupo "Culturas Diversas" e no total geral da conta contém os valores mais representativos de
Estoques, e constatamos a existência de hectares e hectares de plantações de diversos tipos de
culturas (seringueiras, café, milho e soja) cuja comprovação por constatação visual confirmariam que as
subdivisões constantes nos livros contábeis da Companhia efetivamente existem.
Alternativamente, durante a nossa visita às fazendas, efetuamos teste de procedimentos dos controles
internos mantidos sobre a movimentação dos saldos financeiros (Ex.: Adições por aquisição de novas
mudas, Baixas por colheita de safra, Gastos com manutenção da área cultivada, etc.) e concluímos que
os procedimentos existentes são satisfatórios para assegurar a razoabilidade dos saldos aqui
apresentados para 31 de dezembro de 2001.
6/12

A não realização de um Inventário Físico propriamente dito, deu-se pela impossibilidade de se contar de
forma efetiva, o que seriam hectares e mais hectares de pés e/ou mudas de plantações diversas e se
chegar a uma conclusão adequada sobre o seu resultado."
31. A não realização do inventário físico dos elementos estocados pode ter ensejado descumprimento ao item
11.2.6.7 da NBC T 1113, aprovada pela Resolução CFC 820/97, levando-se em consideração os comentários contidos
no papel de trabalho dos auditores e a relevância do item na composição patrimonial da controlada S/A Agro Industrial
Eldorado.
32. O inspetor comenta em seu relatório (fl. 224) que "considerando que a movimentação da conta de estoques influi
diretamente na apuração do resultado da companhia, e que este é utilizado como base de cálculo para a equivalência
patrimonial pela controladora Aliperti, os valores apresentados, tanto na controlada quanto na controladora, tornam-se
questionáveis".
33. No exame dos papéis de trabalho elaborados pelo Instituto Nacional de Auditores para os trabalhos efetuados
para as ITRs de 2001 e 2002 (fls. 282 a 314), o relatório de inspeção nos itens 9 a 15 (fls. 225 a 232) apresentou
diversos comentários sobre a ausência da aplicação de procedimentos de auditoria necessários para atendimento das
disposições contidas no Comunicado Técnico CT/IBRACON/02/90 – Revisão Especial das Informações Trimestrais
das Companhias Abertas, aprovado pela Resolução CFC 678/90.
34. O inspetor também constatou que o Instituto Nacional de Auditores não obteve junto à Companhia a carta de
responsabilidade dos administradores para nenhum dos períodos auditados, caracterizando descumprimento aos
itens 11.2.14.114 e 11.2.14.215 da NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC 820/97, bem como ao item 14, "m" do
1Comunicado Técnico CT/IBRACON/02/90 – Revisão Especial das Informações Trimestrais das Companhias
Abertas16, aprovado pela Resolução CFC 678/90.
35. Por fim, segundo o inspetor, o acusado Antonio Lopes Fernandes declarou verbalmente que em virtude do
contrato de arrendamento do parque industrial à Açominas, a Companhia deixou de desenvolver suas atividades
principais, tendo sido significativamente reduzidas suas operações e o quadro de funcionários, não se justificando
dessa forma a análise dos controles internos, razão pela qual não vem sendo emitido o relatório circunstanciado. Tal
fato pode corresponder à inobservância do inciso II do artigo 25 da Instrução CVM 308/9917.
Das Responsabilidades
36. Cabe esclarecer que figuram como acusados no presente processo o auditor independente pessoa jurídica
Instituto Nacional de Auditores e os signatários dos pareceres de auditoria Antonio Fernandes Lopes e Carlos
Frederico Kirsinger, observando-se que este último não é responsável técnico, mas, na qualidade de sócio e por ter
assinado em conjunto os referidos pareceres, teria assumido as responsabilidades por tais atos.
37. Dito isto, diante dos fatos expostos, o termo de acusação aponta a infração pelos acusados do disposto nos
artigos 2018 e 25, inciso II19 da Instrução 308/99, ressaltando que o descumprimento dos dispositivos citados enseja
infração de natureza grave, nos termos do artigo 37 da referida Instrução20.
38. Além disso, o termo de acusação conclui que os acusados não observaram as normas legais e regulamentares
que disciplinam a atuação dos auditores independentes no Mercado de Valores Mobiliários, conforme determinado no
inciso I do artigo 35 da Instrução 308/9921, sujeitando-se, por conseguinte, às penalidades previstas no caput deste
mesmo artigo.
Das Defesas
39. Em 26.07.04, foram intimados para apresentação de razões de defesas os indiciados Instituto Nacional de
Auditores e Antonio Fernandes Lopes e, em 27.07.04, Carlos Frederico Kirsinger, que apresentaram suas defesas
tempestivamente, em 24.08.04.
40. Ressalte-se que, apesar de terem sido apresentadas defesas individuais para cada um dos acusados no
presente processo, o conteúdo delas é precisamente o mesmo, razão pela qual se passa a analisá-las em
conjunto.
41. Quanto à imputação feita nos itens 07 a 11 deste relatório. O parecer de auditoria relativo ao exercício
encerrado em 31.12.2000 foi emitido sem a devida ressalva quanto à falta de nota explicativa referente ao
prejuízo apresentado na linha "resultado não operacional" das demonstrações - foi alegado que os casos em
7/12

que as companhias são obrigadas a incluir notas explicativas em suas demonstrações estão listados no § 5o22
do artigo 176 e no § 1o23 do artigo 177, da Lei 6.404/76:
"(...) a Lei das Sociedades Anônimas estabeleceu CASOS EXPRESSOS os quais deverão ser
mencionados em Notas Explicativas. O prejuízo fiscal incorrido por uma empresa NÃO ESTÁ
EXPRESSO na Lei que rege os direitos e obrigações das sociedades por ações." (fl. 356)
42. Argumentam ainda os acusados que a própria CVM não consideraria "prejuízo fiscal" como hipótese a ser indicada
em nota explicativa, pois teria emitido uma lista, complementando a Lei 6.404/76, de assuntos que seriam
recomendáveis que constassem de notas explicativas às demonstrações financeiras, sendo que o "prejuízo fiscal" não
se encontraria também nesta lista.
43. Em segundo lugar, os acusados confessaram que o contrato celebrado entre o Instituto Nacional de Auditores e
a Companhia, em 1991, não foi localizado, mas que este fato seria irrelevante, pois não se poderia exigir que
determinado documento fosse mantido arquivado por mais de dez anos "à espera de uma fiscalização" (fl.
360).
44. Os indiciados justificam ainda suas condutas pelo fato de a norma supostamente violada - itens 1.4.1 24, 1.4.225
e 1.4.326 da NBC P 1, aprovada pela Resolução CFC 821/97 - ter entrado em vigor em data posterior à
celebração do contrato original, não sendo portanto aplicável àquele negócio jurídico.
45. Os indiciados contestam a acusação de que não foram documentados o planejamento geral de auditoria e os
respectivos programas para as áreas examinadas, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.1999,
pois, de acordo com o que já havia sido informado ao inspetor responsável pela inspeção ao Instituto Nacional
de Auditores, todos estes documentos encontravam-se dentro do carro que foi roubado, tendo, portanto, sido
extraviados.
46. Os indiciados refutam a imputação de violação ao disposto no item 11.2.12.2 da NBC T 11 27, aprovada pela
Resolução CFC 820/97, que trata dos procedimentos para exame de transações com partes relacionadas,
pois, de acordo com eles, a movimentação e documentação da remessa dos numerários que envolviam partes
relacionadas foram exaustivamente analisadas e, sendo assim, não houve qualquer indício de anormalidade.
47. Os indiciados também se defendem da imputação de violação ao item 11.2.13.2 da NBC T 11 28, aprovada pela
Resolução CFC 820/97, que trata da falta de ressalva em parecer de auditoria quanto à não evidenciação em
nota explicativa de evento subseqüente relevante, em demonstrações financeiras. De acordo com eles, o
"Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações" não enumera como exemplo de evento subseqüente
relevante o prejuízo fiscal. Os defendentes ainda justificam suas condutas com base na Interpretação Técnica
emanada pelo CFC, através da Resolução 839/99, e pelo fato de a Companhia ter informado acerca do
prejuízo na 1a ITR de 2000.
48. Quanto à violação ao disposto no item 11.2.7.2 da NBC T 11 29, aprovada pela Resolução CFC 820/97, pela
não apresentação dos procedimentos de auditoria aplicados para verificação da integridade das informações
prestadas, nem dos elementos que fundamentaram o julgamento dos auditores, quanto ao contrato de
arrendamento de parte das instalações da Companhia à Açominas. Os acusados afirmam que foi feita uma
análise exaustiva desse contrato, das transações decorrentes do mesmo, bem como de seus respectivos
recebimentos. Informaram ainda que:
"Com base na discricionariedade que lhes é peculiar, os auditores informaram em seus papéis de trabalho, com
o grau suficiente para propiciar o entendimento acerca da origem dos valores transacionados e suas
contraprestações."
49. Aos indiciados também foi imputada a infração ao item 38 da NBC IT 05 30, aprovada pela Resolução CFC
830/98, decorrente da emissão de parecer de auditoria sem a devida ressalva, relativo ao exercício encerrado
em 31.12.1999. Tal ressalva seria cabível em razão da não evidenciação em nota explicativa das transações
efetuadas pela Companhia e a Açominas, à luz do contrato de arrendamento previamente mencionado. Quanto
a isso, os defendentes alegam que as informações constantes das demonstrações financeiras são suficientes
para o entendimento das mesmas, não havendo a necessidade de notas explicativas.
50. A acusação de violação aos itens 1.1.2 31, 1.1.332 e 1.1.433 da NBC P 1, aprovada pela Resolução CFC 821/97,
se justifica, a princípio, com base no relato do inspetor de que o acusado Antônio Fernandes Lopes teria dito
que "nada entende da atividade agropecuária" ao ter sido indagado sobre os procedimentos de auditoria
8/12

aplicados à verificação da contagem física e valorização dos estoques da S/A Agro Industrial Eldorado. Quanto
a isso, os defendentes contestam a acusação pelo fato de que "(...) não há prova sobre a alegação verbal
acima mencionada. Não foi produzida prova testemunhal ou documental nem mesmo confissão por parte do Sr.
Antônio Fernandes Lopes sobre a referida alegação".
51. Os acusados classificam ainda como errônea a dedução, constante do termo de acusação, de que não foi
realizado o inventário físico dos elementos estocados na S/A Agro Industrial Eldorado, o que daria ensejo à infração
do item 11.2.6.7 da NBC T 1134,aprovada pela Resolução CFC 820/97. Segundo eles, "(...) a companhia possui
controles analíticos alternativos confiáveis que asseguram a manutenção do sistema de controle interno em
substituição aos testes de contagem física" e, além disso, teria havido uma redução das atividades da Companhia,
bem como de seu estoque.
52. Os indiciados baseiam suas defesas quanto à imputação de não obtenção de carta de responsabilidade dos
administradores da Companhia, na Interpretação Técnica NBC T 11 – IT 01. Além disso, alegam, em função da
suposta infração aos itens 11.2.14.13 5 e 11.2.14.236 da NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC 820/97, que a
documentação fornecida pela Companhia para a execução dos trabalhos de auditoria teria sido suficiente para a
confirmação da responsabilidade da administração por seus atos de gestão e, ainda, que o estatuto social da
Companhia prevê a responsabilidade dos administradores na condução dos negócios da Companhia.
53. Por fim, os acusados defenderam-se da imputação de violação ao disposto no inciso II do artigo 25 da Instrução
CVM 308/9937, alegando que não foi constatada nenhuma deficiência ou ineficácia dos controles internos e dos
procedimentos contábeis da Companhia. Tal ausência de irregularidades confirmar-se-ia pela redução das operações
objeto das atividades da Companhia, o que, de acordo com os defendentes, justifica a não elaboração e
encaminhamento à administração de relatório circunstanciado.
É o relatório.
VOTO
54. O presente processo versa sobre a atuação de auditores independentes que deixaram de ressalvar seus
pareceres sobre as demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios de 1999 e 2000,
embora diversas irregularidades tenham constado dessas demonstrações.
55. Pesa sobre os indiciados a acusação de descumprimento das disposições constantes dos artigos 20 38 e 25, inciso
II39, da Instrução CVM 308/99, bem como a de não observância de normas legais e regulamentares que disciplinam a
atuação dos auditores independentes no Mercado de Valores Mobiliários, conforme determinado no inciso I do artigo
35 da mesma Instrução40.
Emissão de parecer sem ressalva – Ausência de Notas Explicativas
Evento Subseqüente
56. Foi imputada aos defendentes a violação ao disposto no item 38 da NBC T 11 – IT – 05 41, aprovada pela
Resolução CFC 830/98, por não terem feito ressalva em seu parecer, com data-base de 31.12.2000, com relação à
falta de nota explicativa sobre o prejuízo apresentado na linha "resultado não operacional" (fl. 31). Os auditores
defenderam-se alegando que a Lei 6.404/76, em seu artigo 176, § 5o42 e artigo 17743, apresentam, de forma
exaustiva, casos em que as companhias estão obrigadas a fazer constar notas explicativas em suas demonstrações e
que o "prejuízo fiscal" não seria um desses.
57. A lista do § 5o do artigo 176, como se sabe, não é exaustiva, como se percebe não só do seu texto, mas também
da prática das demais companhias abertas e da própria demonstração que deu causa ao termo de acusação, das
quais constam notas explicativas que não constam das hipóteses previstas no citado dispositivo legal. Como
exemplos tem-se a nota 1, das demonstrações encerradas em 31.12.1999, que trata do contexto operacional em que
a Companhia está inserida, ou a nota 11, também das demonstrações do exercício de 1999, que expõe o valor do
seguro pelo qual determinados ativos estão cobertos.
58. As notas explicativas têm o objetivo de complementar as informações do balanço patrimonial e das demais
demonstrações financeiras, para que se possa compreender a situação econômico financeira da companhia. Com
relação à Companhia, a ausência da nota explicativa com o evento subseqüente (prejuízo operacional) não permitia o
pleno entendimento das demonstrações financeiras e da situação da Companhia ao tempo da divulgação delas.
9/12

59. Pelos motivos acima, entendo que os indiciados descumpriram o disposto no item 11.2.13.2 da NBC T 1144,
aprovada pela Resolução CFC 820/97 ao não ressalvarem, no parecer às demonstrações financeiras da Companhia
encerradas em 31.12.99, a ausência de nota explicativa sobre o prejuízo operacional da Companhia ocorrido após o
período das demonstrações, mas antes da emissão do parecer.
60. Quanto ao argumento de defesa de que o "Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações" não enumera
como exemplo de evento subseqüente relevante o "prejuízo fiscal", além dos argumentos tecidos no início dessa
discussão, deve-se notar que o "Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações" ainda não tem conteúdo
normativo e a nota explicativa não deveria referir-se ao prejuízo fiscal decorrente da operação mas, principalmente,
sobre o prejuízo não operacional dela decorrente.
Operações Relevantes
61. Com relação ao contrato de arrendamento de parte das instalações da Companhia à Açominas, não consta nota
explicativa que evidencie as transações efetuadas entre as duas sociedades nas demonstrações financeiras
referentes ao exercício encerrado em 31.12.1999. Os acusados defenderam-se afirmando que o constante das
demonstrações é suficiente para o entendimento dessas transações. No entanto, devido à relevância dos valores em
questão e os impactos das transações, deveria constar das demonstrações financeiras nota explicativa sobre elas.
Entendo, conseqüentemente, que, mais uma vez, os indiciados violaram as normas técnicas aplicáveis. Dessa vez, foi
o disposto no item 38 da NBC T 11 – IT – 0546, aprovada pela Resolução CFC 830/98.
Inexistência de contrato de Prestação de Serviços de Auditoria e de documentos comprobatórios dos critérios
utilizados para fixação de honorários
62. No que se refere à ausência de contrato de prestação de serviço, ainda que se considerem as correspondências
apresentadas como contratos, é de se notar que elas contêm irregularidades, vez que duas delas sequer estão
assinadas pelo proponente e não há comprovante de recebimento de nenhuma delas pela companhia. Além disso,
das correspondências não consta descrição dos serviços a serem realizados, não consta que o trabalho será efetuado
segundo as normas de Auditoria Independente, tampouco as correspondências estipulam os relatórios a serem
emitidos ou o prazo estimado para a realização dos serviços. Resta, portanto, configurada a infração ao item 1.4.2, da
NBC P 1, aprovada pela Resolução CFC 821/9750.
63. Além disso, em face da insuficiência dos documentos apresentados, resta claro que o Instituto descumpriu o
dever de estabelecer e documentar seus honorários mediante a avaliação dos serviços, sem consideração
portanto dos fatores exigidos pela legislação (relevância, vulto, complexidade do serviço, custo do serviço a
executar, estimativa do número de horas, peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou
permanente, qualificação técnica dos profissionais envolvidos, lugar em que os serviços serão prestados),
configurando portanto infração ao item 1.4.1, da da NBC P 1, aprovada pela Resolução CFC 821/97 51.
64. De notar que o descumprimento dos itens 1.4.1, 1.4.2 implica a violação ao Código de Ética do Contabilista,
conforme estabelece o item 1.4.352 da NBC P 1, aprovada pela Resolução CFC 821/97.
65. Um dos argumentos de defesa apresentado pelos indiciados foi a prestação continuada de serviços de
auditoria, sem tais documentos, por prazo superior a 10 anos. Esse argumento não exime a responsabilidade
do indiciado, embora indique o cometimento de mais infrações do que as que lhe foram imputadas no termo de
acusação, muitas das quais estariam prescritas (cada demonstração financeira auditada sem o contrato
corresponde a uma violação da norma).
66. Os indiciados também alegam que a norma violada entrou em vigor após a celebração do contrato original, razão
pela qual não seria aplicável ao caso. No entanto, a norma que precedia aquela aprovada em 1997 pela Resolução
CFC 821 era a Resolução CFC 701/91, que já tratava do tema sobre fixação de honorários, inclusive com a mesma
redação da norma em vigor atualmente, exceto pela imputação de infração ao Código de Ética Profissional. Portanto
restam configuradas as infrações.
Inexistência de planejamento geral de auditoria
67. Os acusados alegaram que a documentação do planejamento geral de auditoria e dos programas de trabalho para
as áreas examinadas, referentes ao exercício encerrado em 31.12.1999, encontravam-se, juntamente com os papéis
de trabalho do exercício encerrado em 31.12.2000, no carro que foi roubado, não se podendo acusá-los pela não
elaboração de tais documentos. Não há provas nos autos de que todos esses documentos estavam de fato no carro
roubado, sendo ainda de destacar que da ocorrência policial não consta qualquer referência aos documentos. Assim,
não se deve levar em consideração tal justificativa. Os papéis de trabalho referentes a uma auditoria devem ser
10/12

arquivados e disponibilizados à CVM, órgão fiscalizador, quando requeridos. Caso contrário, e não havendo forte
justificativa para a não apresentação dos documentos, presume-se que não foram elaborados, restando, portanto,
configurada a infração ao disposto no item 11.2.1.4 da NBC T 1153, aprovada pela Resolução CFC 820/97.
Análise de transações com partes relacionadas
68. Quanto à acusação de que, no momento da análise de transações com partes relacionadas, a movimentação e a
documentação da remessa dos numerários não foram examinadas, os auditores se limitaram a afirmar que aplicaram
os referidos procedimentos e que nenhuma "anormalidade" foi encontrada. No entanto, ao se verificarem os papéis de
trabalho referentes a essa conta (fl. 240), conforme observado pelo inspetor (fl. 219), nota-se que os acusados não
aplicaram o disposto no item 11.2.12.2 da NBC T 1154, aprovada pela Resolução CFC 820/97, restando configurada a
infração.
Qualidade dos papéis de trabalho
69. Os defendentes foram acusados de não descrever os procedimentos aplicados para a verificação da integridade
das informações, nem os elementos que fundamentaram seu julgamento, quanto ao contrato de arrendamento de
instalações da Companhia à Açominas, bem como quanto às operações decorrentes deste contrato. Apesar de a
origem dos valores transacionados e suas contraprestações estarem descritas no papel de trabalho (fl. 251), a falta de
explicitação quanto aos procedimentos utilizados para se chegar a essa conclusão caracteriza infração ao disposto no
item 11.2.7.2 da NBC T 1155, aprovada pela Resolução CFC 820/97.
Conhecimento da atividade da entidade auditada
70. O termo de acusação procedeu à imputação de descumprimento aos itens 1.1.2 56, 1.1.357 e 1.1.458 da NBC P
1, aprovada pela Resolução CFC 821/97, baseado em relato do inspetor de que o acusado Antonio Fernandes
Lopes teria admitido, durante a inspeção, que não conhece a atividade da S/A Agro Industrial Eldorado,
controlada pela Companhia. Os dispositivos mencionados estabelecem, resumidamente, que o auditor deve ter
conhecimento suficiente a respeito da atividade da empresa auditada para que possa ser responsável por sua
auditoria. Os acusados defenderam-se alegando que não foi produzido nenhum tipo de prova que sustente a
acusação, o que me parece correto.
Não realização de inventário físico
71. Também foi feita acusação de violação ao disposto no item 11.2.6.7 da NBC T 11 59, aprovada pela Resolução
CFC 820/97, devido à não realização de inventário físico dos elementos estocados na S/A Agro Industrial
Eldorado. Baseado em comentários constantes do papel de trabalho dos auditores (transcritos no item 31
acima), percebe-se que, de fato, o dispositivo legal mencionado não foi respeitado. Tal irregularidade é
agravada pelo fato da rubrica "Estoques" assumir posição relevante diante do patrimônio da S/A Agro Industrial
Eldorado, podendo-se concluir que os valores constantes da rubrica "Participações em Controladas", das
demonstrações da Companhia, não foram testados.
Inexistência de carta de conforto
72. Em relação à acusação de não obtenção, por parte dos auditores, de carta de responsabilidade da administração
da Companhia, os defendentes alegam que toda a documentação fornecida pela administração confirmava a sua
responsabilidade pelos atos de gestão. No entanto, a obtenção de carta de responsabilidade da administração da
entidade auditada é obrigatória, restando caracterizado o descumprimento aos itens 11.2.14.160 e 11.2.14.261 da
NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC 820/97, bem como ao item 14, "m" do Comunicado Técnico
CT/IBRACON/02/90 – Revisão Especial das Informações Trimestrais das Companhias Abertas62, aprovado pela
Resolução CFC 678/90.
Não elaboração de relatório circunstanciado sobre deficiências e ineficácia dos controles internos e dos
procedimentos contábeis
73. Por fim, quanto à imputação de descumprimento ao inciso II do artigo 25 da Instrução CVM 308/99 63, que define
como obrigatória a elaboração e o encaminhamento, à administração da companhia, de relatório circunstanciado que
contenha observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis
da entidade auditada, os indiciados deveriam tê-los apresentado adequando-os à situação concreta. A diminuição das
atividades da companhia auditada não desobriga sua apresentação.
11/12

Conclusões
74. Dada a multiplicidade de condutas violadoras das normas aplicáveis, com fundamento no disposto nos incisos
II e V do art. 11 da Lei 6.385/76, voto pela aplicação da pena de:
(i) MULTA de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil Reais) ao Instituto Nacional de Auditores;
(ii) SUSPENSÃO por 1 (um) ano do registro de auditor independente pessoa física de Antonio
Fernandes Lopes; e
75. Quanto ao acusado Carlos Frederico Kirsinger, voto por sua absolvição, porquanto ele não poderia responder
pessoalmente na esfera administrativa por falhas na auditoria, vez que não atuou no caso como responsável técnico
do Instituto. Sua atuação limitou-se a assinar a auditoria como representante da pessoa jurídica, sendo que a
responsabilidade do Instituto já foi sugerida no item anterior.
É como voto.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1 "NBC T 11 – IT 05 - 38. Se uma entidade omitir uma nota explicativa necessária à adequada análise e interpretação das demonstrações
contábeis, o auditor deve mencionar o fato em parágrafo intermediário de seu parecer. Por ser informação relevante, o parágrafo de opinião
terá ressalva, como segue: (4) Em nossa opinião, exceto pela falta de informações mencionadas no parágrafo precedente, as
demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1° representam adequadamente, (...)".
2 "NBC P 1 - 1.4.1 – O auditor deve estabelecer e documentar seus honorários mediante avaliação dos serviços, considerando os seguintes fatores: a) a relevância, o
vulto, a complexidade do serviço e o custo do serviço a executar; b) o número de horas estimadas para a realização dos serviços; c) a peculiaridade de tratar-se de cliente
eventual, habitual ou permanente; d) a qualificação técnica dos profissionais que irão participar da execução dos serviços; e e) o lugar em que os serviços serão prestados,
fixando, se for o caso, como serão cobrados os custos de viagens e estadas".
3 "NBC P 1 - 1.4.2 – Os honorários deverão constar de carta-proposta ou documento equivalente, elaborada antes do início da execução do trabalho que também contenha: a) a descrição dos
serviços a serem realizados, inclusive referências às leis e regulamentos aplicáveis ao caso; b) que o trabalho será efetuado segundo as Normas de Auditoria Independente das
Demonstrações Contábeis e as presentes normas; c) o prazo estimado para realização dos serviços; d) os relatórios a serem emitidos; e e) as condições de pagamento de honorários".
4 "NBC P 1 - 1.4.3 – A inobservância de qualquer dos itens referidos nos itens 1.4.1 e 1.4.2 constitui infração ao Código de Ética do Contabilista."
5"NBC T 11 - 11.2.1.4 – O auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programas de trabalho por escrito, detalhando o que for necessário à compreensão dos procedimentos que serão aplicados, em termos de natureza, oportunidade e extensão".
6"NBC T 11 - 11.2.12.2 – O auditor deve examinar as transações relevantes com partes relacionadas, aplicando os procedimentos necessários à obtenção de informações sobre a finalidade, natureza e extensão das transações, com especial atenção àquelas que pareçam anormais ou envolvam partes relacionadas não identificadas quando do planejamento".
7 "NBC T 11 - 11.2.13.2 – O auditor deve considerar em seu parecer os efeitos decorrentes de transações e eventos subseqüentes relevantes ao exame das demonstrações contábeis, mencionando-os como ressalva ou em parágrafo de ênfase, quando não ajustadas ou reveladas adequadamente"
.
8"NBC T 11 - 11.2.7.2 – Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes para propiciar o entendimento e o suporte da auditoria executada, compreendendo a documentação do planejamento, a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria, bem como o julgamento exercido pelo auditor e as conclusões alcançadas".
9Vide nota de rodapé 1.
10"NBC P 1 - 1.1.2 – O auditor, para assumir a responsabilidade por uma auditoria das demonstrações contábeis, deve ter conhecimento da atividade da entidade auditada, de forma suficiente para que lhe seja possível identificar e compreender as transações realizadas pela mesma e as práticas contábeis aplicadas, que possam ter efeitos relevantes sobre a posição patrimonial e financeira da entidade, e o parecer a ser por ele emitido sobre as demonstrações contábeis".
11"NBC P 1 - 1.1.3 – Antes de aceitar o trabalho, o auditor deverá obter conhecimento preliminar da atividade da entidade a ser auditada, mediante avaliação junto à administração, da estrutura organizacional, da complexidade das operações, e do grau de exigência requerido para a realização do trabalho de auditoria, de modo a poder avaliar se está capacitado a assumir a responsabilidade pelo trabalho a ser realizado. Esta avaliação deve ficar evidenciada de modo a poder ser comprovado o grau de prudência e zelo na contratação dos serviços".
12 "NBC P 1 - 1.1.4 – O auditor deve recusar os serviços sempre que reconhecer não estar adequadamente capacitado para desenvolvê-los, contemplada a utilização de especialistas noutras áreas, em face da especialização requerida e dos objetivos do contratante"
.
13 "NBC T 11 - 11.2.6.7 – Quando o valor envolvido for expressivo em relação à posição patrimonial e financeira e ao resultado das operações, deve o auditor: a) confirmar os valores das contas a receber e a pagar, através de comunicação direta com os terceiros envolvidos; e b) acompanhar o inventário físico realizado pela entidade, executando os testes de contagem física e procedimentos complementares aplicáveis".
14"NBC T 11 - 11.2.14.1 – O auditor deve obter carta que evidencie a responsabilidade da administração quanto às informações e dados e à preparação e apresentação das demonstrações contábeis submetidas aos exames de auditoria"
.
15"NBC T 11 - 11.2.14.2 – A carta de responsabilidade deve ser remetida com a mesma data do parecer do auditor sobre as demonstrações contábeis a que ela se refere".
16"CT/IBRACON/02/90 - 14 – Os procedimentos a serem normalmente aplicados, inclusive na revisão das ITR de controladas e coligadas relevantes, quando for aplicável, são: (...) m) Obter carta de representação dos administradores quanto à sua responsabilidade sobre as ITR, divulgação de fatos relevantes e outros assuntos que o auditor julgar apropriado nas circunstâncias"
.
17"CVM 308/99 - Art. 25 – No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente: (...) II – elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada;"
.
18 "CVM 308/99 - Art. 20 – O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria"
.
12/12